Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707678-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO PEREIRA FILHO AGRAVANTE: I. R. P. AGRAVADO: JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por I. R. P. (autor), menor com 17 anos, assistido por seu genitor, PEDRO PEREIRA FILHO, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de JOSÉ JOAQUIM PACHECO PORTELA, processo n. 0704476-93.2022.8.07.0003, na qual deferiu a tutela de urgência, mas não o fez nos moldes como pleiteado pelo recorrente. Eis a r. decisão agravada (ID 116585425 dos autos de origem): “1 – Breve relato: Trata-se de ação civil ex delicto ajuizada por IAGO RODRIGUES PEREIRA, representado por PEDRO PEREIRA FILHO, em desfavor de JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA. Sustenta na inicial que foi vítima de atropelamento pelo réu, que estava em estado de embriaguez, em alta velocidade e na contramão. Aduz que conta atualmente com sequela permanente de membros inferiores, em razão da amputação da perna esquerda e deformidade da perna direita. Argumenta que recebeu, até o momento, R$ 10.000,00 (dez mil reais) em depósito em sua conta, realizado pelo réu. Requer: (i) tutela antecipada antecedente para seja arbitrada pensão provisória no montante de 1 (um) salário mínimo, para ajuda no custeio e suas elevadas despesas médicas, de locomoção e hospitalares; (ii) gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneficiária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. Foram acostados aos autos cópia da sentença que condenou o autor (ID 116274526), o qual demonstra o nexo causal entre o ato culposo e os danos suportados pelo autor; foram juntados ainda relatórios médicos, os quais comprovam as lesões sofridas. Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa do réu, o dano causado ao autor e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nessa esteira, dispõe o art. 950 do Código Civil, que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu". Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente. Noutro giro, considerando que nos autos não há comprovantes de gastos, utiliza-se como base o salário mínimo, conforme § 4o do art. 533 do CPC e diante da falta de comprovação dos rendimentos do autor, fixa-se a pensão em 1/2 (meio) salário mínimo. Neste sentido: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOTORISTA DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. DESCABIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. QUEDA. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. MAJORAÇÃO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO DEVIDA. REMUNERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. I. O apelante carece de interesse recursal na parte em que impugna capítulo da sentença que converge com a sua pretensão, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. II. O direito de regresso previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não pode ser exercido mediante denunciação à lide, mas por meio de ação própria, dada a distinção entre a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e a responsabilidade subjetiva do seu preposto. III. Demanda fundada na legislação consumerista - ou também fundada na legislação consumerista - não comporta denunciação da lide, segundo o disposto no artigo 88 da Lei 8.078/1990. IV. Danos físicos e psicológicos resultantes de acidente de trânsito autorizam compensação por dano moral, a teor do que prescrevem os artigos 12, 186 e 949 do Código Civil. V. A gravidade das lesões permanentes sofridas pela vítima respaldam a majoração da compensação do dano moral para R$ 30.000,00. VI. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, a perda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, legitima a concessão de alimentos indenizatórios à vítima. VII. À falta de prova da renda auferida pela vítima ao tempo do acidente, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo. VIII. Recurso da Autora conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido. (Acórdão 1272536, 00227115120158070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para fixar pensão provisória no importe de 50% do salário mínimo, a ser descontado diretamente dos proventos recebidos pelo réu através do INSS, valores que deverão ser consignados para depósito na conta informada na inicial. Oficie-se ao INSS para que proceda à consignação mensal nos proventos de JOSE JOAQUIM PACHECO PORTELA, CPF: 132.180.003-78. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora. Anote-se. (...)” Inconformado com o valor da pensão fixada em sede de tutela de urgência antecipatória, o autor recorre. Pleiteia que seja fixado em um salário mínimo. Narra que se trata de ação civil ex delito, na qual relata ter sido vítima de atropelamento causado pelo agravado, o qual restou condenado na esfera criminal. Aduz que, no fato delituoso supracitado sofreu graves lesões que ocasionaram debilidade permanente, com a amputação de membro inferior esquerdo e deformidade permanente de grau severo na perna direita. Diante disso, pediu a condenação do Agravado a indenizar o Agravante pelos danos ocasionados, inclusive, com pensionamento mensal de 01 (um) salário mínimo. Insurge-se contra o valor fixado, pois assevera que, mesmo que ainda ausente comprovante de renda do agravante à época do acidente, a pensão deveria ser de um salário mínimo, e não apenas de metade, como fixado na decisão vergastada. Cita precedentes. Liminarmente requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para majorar a pensão provisória para um salário mínimo. No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça na instância de origem. É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destaco que o recurso não versa acerca da concessão ou não da pensão, mas sim, do valor fixado na origem. Fazendo um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual incipiente, tenho que assiste razão ao recorrente. De tal sorte, a orientação jurisprudencial é no sentido de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo, sendo proporcional ao grau da depreciação sofrida. Confira-se: "DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA. ARQUIBANCADA. FIGURANTE. LESÕES FÍSICAS PERMANENTES. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SALÁRIO MÍNIMO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. REVISÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 17.10.2008. Recurso especial concluso ao gabinete em 27.10.2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal está em definir a correção do período e do valor fixados para a pensão vitalícia, bem como do valor da compensação dos danos morais, decorrentes da queda da recorrida de arquibancada enquanto prestava trabalho de figurante para a recorrente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165, 458, II e 535 do CPC/73. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente e dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. O acórdão recorrido decidiu a questão, em sintonia com a jurisprudência da 3a Turma do STJ, no sentido de que a pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Precedentes. 7. A orientação da 2a Seção desta Corte é no sentido de que caso não haja comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a um salário mínimo. Precedentes. 8. É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional estritamente adequado extrapatrimonial sofrido. Por outro ângulo, a compensação financeira arbitrada não pode representar enriquecimento da vítima. 9. Assim, no tocante à fixação do valor da compensação por dano moral, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. 10. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, desprovido." (REsp 1646276/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 14/08/2017) (Destacamos) Já tive a oportunidade de ser relator de recurso versando sobre matéria símile, ainda por ocasião em que integrava a e. 6a Turma, havendo assim julgado, no que fui acompanhado pelos eminentes pares, verbis: "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DE SERVIÇOS. RISCO-PROVEITO. LAUDO PERICIAL. DANO DECORRENTE DE CONDUTA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS ENVOLVIDAS. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS. DEVER DE REPARAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS VERIFICADO EM DETERMINADOS OCUPANTES. REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PENSÃO. ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL. PROPORÇÃO À DEPRECIAÇÃO FÍSICA SOFRIDA. PERÍCIA. ANÁLISE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MORAL. RAZOABILIDADE. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. 1. Diante da existência de interesse econômico no serviço e à luz da teoria do risco-proveito, evidencia-se a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria. Precedentes. 2. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil das empresas demandadas judicialmente - existência do dano, nexo de causalidade e conduta imprudente - impõe-se a sua condenação em indenizar materialmente as vítimas do acidente automobilístico na rodovia. 3. Repele-se o pedido de afastamento da reparação material, referente aos danos no automóvel, se a dinâmica do acidente e os demais documentos apresentados, tal como o laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, comprovam a seriedade do evento e a amplitude das avarias, sendo razoável a conclusão do Julgador no sentido de que a recuperação financeira do automóvel não seria viável ante a sua perda total. 4. A vítima do evento danoso que sofre incapacidade parcial e permanente para o trabalho faz jus a indenização por dano material no regime de pensão, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades. Precedentes. 5. Caso não haja a devida comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima do acidente, a pensão deve ser arbitrada em valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, sendo proporcional ao grau da depreciação sofrida. Precedentes (...)" (Acórdão 1253303, 00190184720148070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MOTORISTA DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. DESCABIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. QUEDA. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS. MAJORAÇÃO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO DEVIDA. REMUNERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. I. O apelante carece de interesse recursal na parte em que impugna capítulo da sentença que converge com a sua pretensão, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil. II. O direito de regresso previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não pode ser exercido mediante denunciação à lide, mas por meio de ação própria, dada a distinção entre a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e a responsabilidade subjetiva do seu preposto. III. Demanda fundada na legislação consumerista - ou também fundada na legislação consumerista - não comporta denunciação da lide, segundo o disposto no artigo 88 da Lei 8.078/1990. IV. Danos físicos e psicológicos resultantes de acidente de trânsito autorizam compensação por dano moral, a teor do que prescrevem os artigos 12, 186 e 949 do Código Civil. V. A gravidade das lesões permanentes sofridas pela vítima respaldam a majoração da compensação do dano moral para R$ 30.000,00. VI. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, a perda ou depreciação da capacidade laborativa, por força de lesão corporal ou à saúde, legitima a concessão de alimentos indenizatórios à vítima. VII. À falta de prova da renda auferida pela vítima ao tempo do acidente, a pensão deve ser fixada em 1 (um) salário mínimo. VIII. Recurso da Autora conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso da Ré desprovido. (Acórdão 1289577, 00241307220168070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ALEGADA AÇÃO EM ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDUTA ILÍCITA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. PENSÃO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL OU DO RECEBIMENTO DE RENDA. DESNECESSIDADE. VALOR DA PENSÃO. SALÁRIO MÍNIMO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a decisão saneadora, apontando como pontos controvertidos apenas a incapacidade do autor para exercer atividade laborativa e os danos estéticos, e a decisão que entendeu pelo julgamento antecipado do mérito, a parte ré nada impugnou a respeito da necessidade de produção de outras provas, tendo apenas arguido a ocorrência de cerceamento de defesa em sede recursal, com o intuito de comprovar que no momento do acidente não estava dirigindo pelo acostamento da via. 2. Atua de forma imprudente e com culpa exclusiva a motorista que trafega pelo acostamento sem adotar as cautelas exigidas, devendo ser responsabilizada pelas consequências oriundas da sua ação perigosa e proibida. 3. Ausente prova que ampare a tese da ré de que agiu em estado de necessidade, não há como considerar legítima a sua ação e afastar a ilicitude do ato cometido. 4. O recebimento de pensão não está condicionado à comprovação de exercício de atividade ou do recebimento de alguma renda pela vítima, devendo ser considerado, para a sua adequada fixação, o grau de incapacidade sofrido, o que deve será apurado por perícia médica, em sede de liquidação de sentença. 5. A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores, nos termos da Súmula 490 do c. STF. 6. O dano estético é caracterizado pela modificação negativa e duradoura ou permanente na aparência física do indivíduo, quando constatado efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. Por sua vez, é passível de compensação por danos morais o evento danoso causado por acidente de trânsito, haja vista os flagrantes abalos da personalidade advindos da violação à sua personalidade. 7. Além da fratura sofrida e da cirurgia a qual foi submetido, o autor passou por outra internação e intervenção cirúrgica, devido a um quadro de infecções pós-cirúrgico, resultando tudo em uma cicatriz no ombro esquerdo, limitação grave em abdução do membro e visível deformação do corpo, ficando o ombro esquerdo mais fino que o ombro direito, o que torna escorreita a fixação da indenização por danos morais e estéticos. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1291923, 07043489420188070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, infere-se dos autos de origem o Laudo pericial atestando a incapacidade permanente para o trabalho, e descrevendo a amputação traumática ao nível do terço distal da coxa esquerda (ID 116274527). Logo, tem-se como demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso. Igualmente se verifica a urgência, posto que se trata de verba de natureza alimentar, cuja necessidade pode ser presumida. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, para major a pensão provisória para o patamar de 1 salário mínimo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator